Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716231-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRES DA SILVA RODRIGUES, FABIO ELIAS CORDEIRO AGRAVADO: MARIZETE FERREIRA DE SOUZA, ADRIANA GOBBI MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: JORGE JAEGER AMARANTE, DANIELY MENDONCA E SILVA DESPACHO Não há pedido de liminar. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes, apenas para isentá-los do recolhimento do preparo recursal (CPC 98 §5o) Intimem-se os agravantes para manifestação sobre eventual 1) intempestividade relacionada às matérias enfrentadas na decisão de ID 227453987, que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Adriana Gobbi Martins e indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e o de reconhecimento da preclusão do pedido reconvencional; 2) violação ao princípio da dialeticidade em relação aos pedidos de reconhecimento da abusividade da multa por rescisão contratual, devolução em dobro do valor cobrado e condenação das rés ao pagamento de danos morais; 3) não cabimento de agravo de instrumento para impugnar decisão que rejeita o requerimento de alteração do valor da causa pelos autores após o saneamento do processo (CPC 10). Prazo: cinco dias. Após, voltem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator